Tribunal: TJDFT
Processo: 0732112-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732112-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIUTT ESTRELA SILVA AGRAVADO: RONAN VASCONCELOS BARBOSA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIUTT ESTRELA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de RONAN VASCONCELOS BARBOSA, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade denominada "teimosinha", além de determinar a suspensão do feito executivo pelo prazo de um ano. A agravante relata que ajuizou ação de cobrança em desfavor do agravado, a qual resultou em acordo homologado judicialmente, com previsão de pagamento em 68 parcelas mensais de R$ 400,00 (quatrocentos reais), vencíveis a partir de 10/06/2018. Sustenta que, diante do inadimplemento do devedor, teve início o cumprimento de sentença no ano de 2019, ocasião em que diversas diligências foram realizadas com vistas à localização de ativos financeiros, sem êxito integral. Afirma que, em março de 2025, foi autorizada a realização de pesquisa SISBAJUD na modalidade "teimosinha" por 30 (trinta) dias, medida esta que obteve resultado parcialmente positivo, com o bloqueio de R$ 341,29 (trezentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos). Diante disso, requereu nova tentativa com o uso da mesma ferramenta, a qual foi indeferida pela decisão agravada, sob o fundamento de ausência de demonstração de alteração na situação financeira do executado, com base no REsp 1.284.587/SP do Superior Tribunal de Justiça. Esclarece, em resumo, que a decisão recorrida está dissociada do contexto fático dos autos, uma vez que ignora que a diligência anterior foi parcialmente frutífera, evidenciando a movimentação financeira do devedor e, por conseguinte, a efetividade da medida executiva. Frisa que a funcionalidade "teimosinha" foi idealizada justamente para efetuar bloqueios recorrentes ao longo do tempo, ainda que os valores disponíveis em conta sejam transitórios ou de pequena monta, de modo que sua reiteração não exige prova de alteração patrimonial, bastando o decurso de tempo razoável ou o êxito anterior, ainda que parcial. Argumenta que a negativa da nova diligência e a suspensão do processo por um ano colidem com os princípios da efetividade e da duração razoável do processo, gerando prejuízo à parte exequente, cujo crédito permanece sem satisfação há anos. Enfatiza que o precedente do STJ mencionado na decisão agravada trata de hipótese distinta, na qual a tentativa de bloqueio fora infrutífera, o que não se verifica nos autos, motivo pelo qual sua aplicação ao caso concreto não se sustenta. Defende, ainda, que a execução deve prosseguir com a adoção dos meios modernos de constrição patrimonial, sobretudo diante da eficácia já demonstrada da pesquisa anteriormente realizada. Traz à baila jurisprudência do próprio TJDFT que reconhece a possibilidade de reiteração da ordem de bloqueio via SISBAJUD, inclusive com uso da ferramenta "teimosinha", independentemente da comprovação de alteração na situação econômica do devedor, desde que transcorrido prazo razoável desde a última tentativa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para autorizar, desde logo, a expedição de nova ordem de bloqueio via SISBAJUD na modalidade "teimosinha", pelo prazo de 30 dias, suspendendo, ainda, a eficácia da decisão que determinou a suspensão do feito por 1 (um) ano. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, a fim de permitir o prosseguimento da execução com a realização da diligência pleiteada. Sem preparo, eis que a parte agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É a síntese do que importa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada: 1. Pleiteia a parte exequente nova pesquisa de valores pelo sistema SISBAJUD. Todavia, a parte exequente não apresentou qualquer alteração na situação financeira do executado. Verifico que a última pesquisa foi realizada em 25/04/2025 (id.233762541). Assim, INDEFIRO o pedido de novo bloqueio de valores via SISBAJUD, tendo em vista que não foi comprovada qualquer modificação na situação financeira do devedor que justificasse a realização de nova tentativa. Segue precedente do STJ neste sentindo: "RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - ARTIGO 399 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STJ - EDIÇÃO DAS LEIS N. 11.232/2005 E 11.382/2006 - ALTERAÇÕES PROFUNDAS NA SISTEMÁTICA PROCESSUAL CIVIL - EFETIVIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO - PENHORA ON LINE - INSTRUMENTO EFICAZ - FINALIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO DO DIREITO MATERIAL - PENHORA ON LINE - INFRUTÍFERA - NOVO PEDIDO - POSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DE PROVAS OU INDÍCIOS DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR - EXIGÊNCIA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - A não explicitação precisa, por parte da recorrente, sobre a forma como teria sido violado o dispositivo suscitado, no caso, o artigo 399, do Código de Processo Civil, atrai a incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF. II - É cediço que tanto a Lei n° 11.232/2005, que regula a execução de sentença, quanto a Lei n.o 11.382/2006, que disciplina a execução de títulos extrajudiciais, ensejaram profundas modificações na sistemática processual civil, ao exigirem do Poder Judiciário a realização de atos jurisdicionais que, observando-se os direitos do devedor, nos termos do artigo 620, do CPC, efetivamente busquem a satisfação do credor, conferindo-se maior efetividade à prestação jurisdicional. III - A denominada penhora on line atende, com presteza, a finalidade maior do processo, que é, justamente, a realização do direito material já reconhecido judicialmente. Assim, na verdade, se a parte contra quem foi proferida sentença condenatória não cumpre espontaneamente o julgado, cabe ao Poder Judiciário, coercitivamente, fazer cumprir o que determinou e o bloqueio pelo sistema do BACEN-Jud tem se revelado um importante instrumento para conferir agilidade e efetividade à tutela jurisdicional. IV - Todavia, caso a penhora on line tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de modificação na situação econômica do executado. Precedentes. V - Recurso especial improvido." (RECURSO ESPECIAL No 1.284.587 - SP (2011/0227895-6) RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA). 2. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo a execução/cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. A Secretaria deverá certificar nos autos a data e promover o imediato arquivamento provisório dos autos, sem extinção do processo, sem baixa e sem custas. Para a contagem do prazo da prescrição intercorrente, deverá ser observado o disposto no Art. 206-A: “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)” (Redação dada pela Lei 14.195, de 2021). Assim, transcorrido em branco o prazo da prescrição intercorrente, a saber, 5 (cinco) anos contados do término do prazo de suspensão (art. 206, §5o, I, do Código Civil), desarquivem-se os autos e INTIMEM-SE as partes para manifestarem-se no prazo comum de 15 dias (art. 10 c/c 921, §5o c/c 924, V, ambos do Novo CPC), devendo os autos ser posteriormente conclusos para extinção. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que o feito poderá prosseguir, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, ficando mantida a data desta decisão, para fins de contagem dos prazos previstos no art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC, caso não sejam localizados bens da parte executada, ainda que realizadas novas diligências. Caso alguma diligência deferida no curso do processo tenha resultado parcialmente frutífero após a decretação da suspensão, a Secretaria deverá encaminhar os autos à conclusão, para fixação de novo termo inicial do prazo de suspensão. Destaco, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao Juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Ainda, ressalto que este Juízo não realiza pesquisa ao sistema SAEC (ONR), uma vez que é diligência que pode ser empreendida pelo credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos. Pretende a agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para autorizar, desde logo, a expedição de nova ordem de bloqueio de valores, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, sob o argumento de que a última diligência restou parcialmente frutífera, com bloqueio de quantia inferior ao montante executado, o que demonstraria a eficácia da medida e justificaria sua renovação. Ocorre que, conforme entendimento deste Relator, é possível admitir a reiteração da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, desde que verificado o decurso de prazo razoável, reconhecido pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça como sendo de, ao menos, um ano entre as diligências ou, alternativamente, quando comprovada a alteração na situação financeira do devedor. Ressalte-se que tais requisitos são alternativos, e não cumulativos. Na hipótese dos autos, contudo, a última diligência foi autorizada em março do corrente ano, ou seja, há menos de seis meses da formulação do novo requerimento. Tal intervalo temporal não se mostra razoável à luz do critério jurisprudencial consolidado. Ademais, não consta nos autos qualquer elemento novo que comprove alteração relevante na capacidade econômica do executado, limitando-se a agravante a destacar o êxito parcial da tentativa anterior. Todavia, sublinho que embora tenha havido o bloqueio de quantia modesta (R$ 341,29), tal valor representa percentual inferior a 5% do débito exequendo, o que não se mostra suficiente, por si só, para justificar a renovação da medida, sob pena de vulnerar o princípio da razoabilidade que deve nortear a prática dos atos executivos. Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Para além disso, também não se verifica, no caso concreto, a presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque a própria decisão agravada consignou que o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil, somente terá início após o término do período de suspensão da execução, previsto para durar até julho de 2026. Assim, até o ano de 2031 não há risco de prescrição da pretensão executória, encontrando-se a dívida preservada, com a possibilidade de desarquivamento para a realização de novas diligências, a pedido da exequente/agravante. DISPOSITIVO Com essas razões, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a Instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator